Tribunal: TJDFT
Processo: 0726269-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726269-29.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0704739-74.2022.8.07.0020 – id 198783572), que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença para reputar válida sua citação, considerando que as diligências ids 124534416 e 191092858 foram entregues no seu endereço e recebidas por pessoa aparentemente credenciada para o recebimento de comunicações. Reafirma a nulidade da citação e impossibilidade de exercício do contraditório, pois não há prova de que Gilmar Lopes, pessoa que o agravante desconhece e que assinou o AR acostado no id 124534416, seja funcionário/porteiro do condomínio, sustentando que foi citado somente em 20/03/24, na fase de cumprimento de sentença, cujo AR foi recebido por Cícero, conforme id 191092858, a quem o agravante reconhece como porteiro do prédio. Subsidiariamente, alega indevida a intimação para pagamento da integralidade do débito apontado, sem abater as custas processuais e os honorários advocatícios, considerando que é beneficiário da gratuidade de justiça, indicando como correto o valor de R$ 14.275,63. Acrescenta que, em razão de sua demissão, a fim de amenizar os efeitos de sua situação financeira, pugna pelo parcelamento do débito em seis vezes, com entrada de 30%, na forma do CPC 916. Requer a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença, até julgamento do AGI. 2. Não conheço do capítulo acerca do pedido para parcelamento do débito, pois é defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 198783572 – autos principais): “(...). Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar “I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que não se convalida mesmo com o trânsito em julgado. Nessa linha, dispõe o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, que a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o § 4o excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso em que o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, será considerada válida a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. Do que se tem dos autos, é possível concluir pelas afirmações do impugnante que as diligências de ID 124534416 e 191092858 foram devidamente entregues ao endereço do devedor e recebidas por pessoa aparentemente credenciada para o recebimento de comunicações. Tais circunstâncias permitem presumir a validade dos atos processuais. Ademais, o feito carece de, ao menos, indícios que afastem tal presunção. Assim, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SE DE SENTENÇA e mantenho inalterados os atos processuais de ID 124534416 e 191092858. Desta feita, cumpram-se as determinações de ID 188821242 no que tange à deflagração dos atos expropriatórios. (...).” A citação foi realizada pelo correio no endereço do agravante, que não trouxe aos autos elementos que infirmem que Gilmar Lopes não fosse funcionário do condomínio à época em que assinado o AR. A gratuidade de justiça possui efeitos a partir do pedido, ou seja, não alcança custos financeiros processuais anteriores. O pedido somente foi formulado em impugnação ao cumprimento de sentença (id 193665489 – autos principais), assim, à primeira vista, são devidos os encargos processuais fixados no título judicial e eventuais custas adiantadas pelo credor na atual fase. A propósito, precedente de minha relatoria: EMENTA Cumprimento de sentença. Gratuidade de justiça. Efeitos ex nunc, a partir do pedido deferido, no caso, a partir da interposição do agravo regimental no recurso especial, não alcançando custos financeiros processuais anteriores. (Acórdão 1.734.233, julgado em 2023) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Anote-se a gratuidade de justiça deferida no 1° grau. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator